Tribunal: CARF
Processo: 10880.937651/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937651/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.876 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO
DEVEDOR
DECORRENTE
DE
COMPENSAÇÃO
-
PROCEDIMENTO CORRETO DA RFB
É correto a RFB retornar a anos anteriores para apurar os saldos negativos de
tributos a compensar, não havendo que se falar em decadência do direito de
analisar declarações antigas. Isso a levará a remontar corretamente o saldo a
compensar da empresa, evitando erros de julgamento. No caso, o débito
apurado para pagamento está condizente com os créditos levantados pelo
Fisco, devendo a empresa quitar esse saldo devedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito de crédito nos termos do despacho
de diligência constante dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937651/2011-11
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937651/2011-11

Refere-se a processo de compensação não homologada, decorrente de pagamento
de estimativa de 2005, no valor original de R$ 5.190,67. "a análise do direito creditório está
limitada ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP,
correspondendo a RS 3.82257 Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-
se de pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso
em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica IRPJ ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido CSLL devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”
Às e-fls. 19, a CSC Computer apresenta sua manifestação de inconformidade em
que argumenta que as estimativas e o IRF recolhidos durante o ano não constituem recolhimento
a maior, mas podem ser deduzidos do imposto devido ao longo do ano. Se ao final do ano restar
saldo, este pode ser restituído, nos termos da IN/RFB 900, a partir de janeiro seguinte.
No entanto, por erro na DIPJ de 2005, os créditos da empresa não foram
reconhecidos. “Com efeito, durante o ano-calendário de 2005 a Recorrente apurou IRPJ devida
no valor de R$ 1.111.254,74. Contudo, em razão de recolhimentos realizados a maior, conforme
se comprova através dos DARFs acostados a presente, ao final do período houve diferença de
recolhimento do imposto a maior no valor de R$ 214.142,25.” Informou na DIPJ tratar-se de
pagamento indevido ou a maior. Analisando seus documentos fiscais e contábeis a propósito do
citado Despacho Decisório, a Recorrente pôde concluir que o fato que levou o sistema da
Receita Federal do Brasil a acusar a suposta inexistência de crédito foi a equivocada
informação constante das DIPJ apresentada pela Recorrente relativamente ao ano-calendário
de 2005.”
O que ocorreu, portanto, foi um erro formal de preenchimento da DIPJ, pois não
computou devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser
realizada.
Discorre sobre o princípio da verdade material para que as informações
equivocadas prestadas sejam aceitas, considerando inclusive que não houve prejuízo ao Fisco.
A DRJ (e-fls 100) esclarece, de pronto, que a IN no 379/2003, “Dispõe sobre a
Declaração de Compensação e o Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, apurados de acordo com o regime de incidência não-cumulativa.” Ou
seja: tal IN não cuida dos procedimentos de compensação ou restituição de créditos de
IRPJ/CSLL. Embora tal IN tenha sido revogada pela IN no 460/2004, é verdade, como diz o
interessado, que a compensação de estimativa paga indevidamente ou a maior era admitida até o
advento da IN no 460/2004.
Prosseguiu a DRJ: “Entre a vigência da IN no 460/2004 e a vigência da IN RFB
no. 900/2008, a RFB entendia que a legislação tributária vedava a compensação de estimativas
mensais pagas a maior e determinava que tais valores poderiam ser utilizados apenas (I) na
dedução do valor IRPJ/CSLL devido na apuração anual ou (II) na composição do respectivo
saldo negativo.
Como a IN RFB no 900/2008 não trouxe mais tal vedação, a RFB concluiu que
houve revogação tácita da vedação, devendo, portanto, prevalecer a interpretação de que é
permitido o pleito restituição ou compensação de indébito tributário a partir do pagamento
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937651/2011-11

indevido ou a maior das estimativas. Por se tratar de interpretação mais benéfica para o
contribuinte, por parte da Administração Tributária, cabe aplicá-la retroativamente aos feitos
ainda não definitivamente julgados.”
Entendeu, assim, não haver impedimento para a compensação de valores de
estimativa retidos ou recolhidos a maior. Porém, destaca que a retificação da DCOMP só é
admitida quando se trata de corrigir meras inexatidões materiais de preenchimento ou de
digitação, desde a IN SRF no 600/2005.
Contudo, “o erro no tipo de crédito (PGIM X SALDO NEGATIVO) não configura
inexatidão material, mas, sim, erro de direito, mais especificamente, erro no critério jurídico,
pois se trata de crédito de natureza diversa, visto que no PGIM a prova necessária é a do erro,
ao passo que no SALDO NEGATIVO, via de regra, não há, necessariamente, erro a ser
provado, de modo que as informações prestadas no PER/DCOMP e as verificações efetuadas
pela RFB são totalmente diferentes. Portanto, o PER/DCOMP de PGIM não pode ser
convertido em PER/DCOMP de SALDO NEGATIVO, na instância administrativa.”

Alertou que, conforme a 2a DIPJ retificadora apresentada, o interessado apurou
“estimativas com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução” em todos os meses do
ano (com resultado negativo em janeiro, fevereiro, março e agosto), exceto em setembro, quando
apurou a “estimativa com base na receita bruta e acréscimos”, lembrando que, em casos como
esse, o respectivo balanço ou balancete deve estar registrado no Livro Diário e no LALUR,
conforme a IN SRF no 93/1997.
Caberia ao interessado instruir a Manifestação de Inconformidade com todos os
documentos de prova dos erros que justificaram as retificações da DIPJ e respectivas
explicações, nos termos do artigos 15, caput, e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Assim, prova
documental deve instruir a Manifestação , precluindo o direito do sujeito caso não junte tais
provas no momento oportuno. Tais provas, no entanto, não foram apresentadas pelo interessado,
de forma que não há evidências da liquidez e certeza da existência do crédito pleiteado, razão
pela qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário (e-fls. 119) trouxe informações como o fato de que durante
2005, Recorrente recolheu R$ 1.111.254,74, tendo recolhido a maior R$ 214.142,25, razão que
a levou a apresentar DCOMP para compensar o saldo a maior.
Alega ter trazido, na manifestação de inconformidade os argumentos, elementos
e documentos necessários a sua defesa (total do tributo devido e pagamentos das estimativas
mensais e memórias de cálculos de IRPJ/CSLL auxiliares). Focou apenas no afastamento do
impedimento procedimental levantado pela autoridade de primeira instância, sem se preocupar
em demonstrar melhor o crédito em si, que estava implícito na documentação acostada.
Alega, ainda, nulidade do despacho descumpre o contido no art. 10 do Decreto no
70.235/72 e a Lei no 9.784/99 no que tange à motivação e ao fato de não se poder agravar a
situação do contribuinte por meio do julgamento. A alternância seria que o Despacho Decisório
não reconheceu o crédito devido a erro material na DCOMP; o acórdão recorrido, por sua vez,
mantém a não homologação pois entende que o crédito não foi comprovado (fundamentação
diversa)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937651/2011-11

No mérito, a Recorrente usa o princípio da verdade material e a necessidade da
prevalência da essência sobre a forma (crédito deve prevalecer sobre informações das
declarações) como base para sua defesa, reforçando sempre a existência e comprovação do
crédito ante o formato de sua declaração.
Em 11/06/2018 (e-fls. 182), o julgamento foi convertido em diligência para :
a) verificar qual é o real montante do saldo negativo do período, em face das
estimativas efetivamente pagas, compensadas e do IRRF;
b) relacionar todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do ano-
calendário em questão, discriminando todos os créditos e débitos indicados para compensação,
procedendo à valoração para fins de verificação de suficiência do saldo negativo apurado,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
Quanto ao item “a” foram relacionados todos os pagamentos feitos no ano de
2005, além de compensações de estimativas e retenções na fonte.
Na DIPJ, se por um lado o interessado informou R$ 1.325.397,09 de estimativas
quitadas, por outro informou ZERO de IRPJ retido na fonte. O saldo negativo demonstrado da
DIPJ foi de R$ 214.142,35. Não houve transmissão de PERDCOMP de saldo negativo de IRPJ
do AC 2005.
No que tange ao item “b”, foram relacionadas as DCOMP cujos objetos são
recolhimentos de estimativas do IRPJ do ano calendário de 2005, com os DÉBITOS nelas
informados para compensação.
Foi desconsiderada a DCOMP tratada no PA no 10880.679528/2009-48, porque já
teve julgamento pela DRJ favorável ao contribuinte, assim como foi descontado valor de R$
5mil, tendo sido a compensação foi homologada, de modo que o saldo de crédito (Saldo
Negativo AC 2005) para as compensações é de R$ 201.565,55.
O crédito de saldo negativo do ano calendário de 2005, acima informado,
atualizado para outubro de 2007, seria de R$ 249.477,68 (Selic acumulada de 23,77%).
Portanto, seria suficiente para homologar totalmente as DCOMP: 06576.72295, 31853.08800 e
10822.35222. E homologar parcialmente a DCOMP 22688.77422 – do débito de R$ 129.308,18,
o crédito seria suficiente para compensar R$ 126.873,25, restando saldo devedor de R$ 2.434,93.
Às e-fls. 204, a empresa manifesta-se sobre a diligência. Primeiramente, alega que
o procedimento adotado por ela não está mais em discussão no processo (houve apontamentos de
equívocos procedimentais no relatório da diligência).
Na sequencia, entende que inexiste qualquer débito remanescente, tendo havido
impropriedade no recálculo do saldo negativo da CSC Computer. O saldo de 214.142,35
constante da DIPJ AC 2005 deve ser, na visão da Recorrente, considerado homologado, pois
jamais foi questionado pela RFB restando decaido o direito a qualquer questionamento desse
valor. Assim, no lugar dos R$ 206.984,79 considerados pela RFB (que se tornaram R$
201.565,55 pelo desconto de outro valor indevidamente considerado de cerca de R$ 5mil),
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937651/2011-11

devem ser considerados os R$ 214mil, o que leva à existência de crédito suficiente para a
compensação.
Ao final, contudo, pede, alternativamente à homologação total do crédito, o
provimento dos recursos e homologação das DCOMPs até o limite estabelecido no Despacho de
Diligência em referência, para a exigência final de saldo devedor de R$ 2.434,93 conforme
conclusão da diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso é tempestivo e contém os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
O caso aqui é do reconhecimento do crédito da Recorrente, ante erro no
preenchimento de sua declaração: erro no tipo de crédito (estimativa x saldo negativo)
configuraria erro de direito (critério jurídico), de modo que as informações prestadas no
PER/DCOMP e as verificações efetuadas pela RFB são diferentes. Portanto, o PER/DCOMP
de PGIM não pode ser convertido em PER/DCOMP de SALDO NEGATIVO, na instância
administrativa.”
Ademais, conforme a 2a DIPJ retificadora apresentada, o interessado apurou
“estimativas com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução” em todos os meses do
ano (com resultado negativo em janeiro, fevereiro, março e agosto), exceto em setembro, quando
apurou a “estimativa com base na receita bruta e acréscimos”, lembrando que, em casos como
esse, o respectivo balanço ou balancete deve estar registrado no Livro Diário e no LALUR,
conforme a IN SRF no 93/1997.
Para a DRJ, portanto, a Manifestação de Inconformidade deveria ter sido instruída
com todos os documentos de prova dos erros que justificaram as retificações da DIPJ e
respectivas explicações, precluindo o direito do sujeito por não ter reunido tais provas no
momento oportuno.
A empresa se manifesta sobre o tema e pede diligência, já que diz ter apresentado
toda a documentação que corrobora seu direito ao crédito pleiteado nas DCOMPs, devidamente
constante das DIPJs apresentadas, exceto pelos equívocos de preenchimento cometidos.
Conforme relatório acima, expediu-se Resolução para encaminhar o processo para
diligência, o que foi feito, restando, após o procedimento de reavaliação das informações
prestadas pela empresa, débito no de R$ 2.434,93. A CSC contesta esse débito, alegando que a
DIPJ de onde surgiu parte do crédito (DIPJ AC 2005), não poderia mais sofrer alterações de
saldos, como fez a RFB que considerou saldo negativo diverso do declarado.
Para a CSC, o valor declarado na DIPJ AC 2005 não seria mais passível de
questionamento, não haveria processo versando sobre essa declaração e estaria decaído o direito
de a RFB discutir os valores constantes dessa declaração
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937651/2011-11

Pois bem, a discussão agora limita-se ao débito de R$ 2.434,93 que, segundo a
Recorrente, inexiste se considerado o saldo negativo declarado referente a 2005, de R$
214.142,35, no lugar dos R$ 201.565,65 tidos como existentes na diligência.
Juridicamente, o que se discute é a possibilidade de a RFB avançar na DIPJ AC
2005 para alterar valores declarados de saldo negativo, diminuindo-os, mesmo esse saldo jamais
tendo sido alvo de questionamento pela RFB anteriormente, ao ponto de poder ser considerado,
na visão da Recorrente, decaído.
A despeito da tentativa da empresa defender o saldo devedor residual que lhe foi
apontado como devido, não é possível acatar suas convicções quanto à decadência do direito de
o Fisco buscar remontar seu saldo negativo voltando a DIPJs anteriores.
É totalmente viável e não há que se falar em decadência do direito de a RFB
retornar a DIPJs anteriores para recompor o saldo negativo da empresa, visando, justamente,
demonstrar o valor correto a se aproveitar ou eventual saldo devedor que lhe resta quitar.
Portanto, adequado o procedimento adotado na Diligência descrita no presente
processo, em que a RFB retornou a 2005 para apurar, desde ali, o saldo negativo correto que
serviria de base para as compensações posteriores da empresa.
Esse é, inclusive, o entendimento do próprio CARF em recentes decisões, como
as relacionadas abaixo:

Numero do processo: 15892.000024/2011-08, 04/02/2021, 3a Turma Extraordinária, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. A homologação tácita da
compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da
entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação
da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que
compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o
do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
Nome do relator: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Numero do processo: 10830.010297/2007-87, 15/10/2020, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ e CSLL) Ano-calendário: 2002 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA.
GLOSA
DE
SALDO
NEGATIVO
SEM
TRIBUTO
A
PAGAR.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que
serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no
qual não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário. Numero da decisão: 1301-004.807 Nome do relator: Giovana Pereira de Paiva Leite

Estou de acordo com a diligência realizada, portanto, reconhecendo o direito de
crédito da empresa, exceto pelo valor de R$ 2.434,93, que restou não comprovado.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937651/2011-11

DISPOSITIVO

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito
de crédito nos termos do despacho de diligência de fls. 167.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 191
DF CARF MF
Original